Tribunal: TJSP
Processo: 1022212-83.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de desapropriação – Obras do Rodoanel Metropolitano Mário Covas (SP/021) – Sentença que julgou procedente o pedido para desapropriar parte de um bem imóvel da Requerida e condenou a Expropriante ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 5% da diferença entre o valor da indenização e o ofertado na inicial – Pretensão, por parte da Expropriante, de reduzir os

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de desapropriação – Obras do Rodoanel Metropolitano Mário Covas (SP/021) – Sentença que julgou procedente o pedido para desapropriar parte de um bem imóvel da Requerida e condenou a Expropriante ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 5% da diferença entre o valor da indenização e o ofertado na inicial – Pretensão, por parte da Expropriante, de reduzir os valores fixados a título de indenização e de honorários advocatícios – Alegação de que o perito teria ignorado não só a topografia em aclive do terreno, como também o fato de o terreno estar situado junto ao talude da rodovia, sendo estes fatores que desvalorizam o imóvel – Avaliação bem fundamentada do expert, devendo prevalecer os cálculos do profissional equidistante das partes e desinteressado na causa – Percentual fixado a título de honorários que está adequado à complexidade da demanda – Recurso da Expropriante desprovido – Pretensão da Expropriada, de outro lado, de reforma da sentença para que seja acolhido integralmente o laudo de seu assistente técnico, ou, subsidiariamente, seja acatada a quantia total apurada pelo perito judicial no laudo definitivo, requerendo, ainda subsidiariamente, a declaração de nulidade da sentença – Laudo pericial que, de fato, apurou como adequado valor indenizatório total maior que o fixado na sentença – Majoração da indenização que é mesmo de rigor – Recurso da Expropriada provido, nos termos do primeiro pedido subsidiário – Sentença reformada apenas para fixar o valor da indenização na quantia total apurada pelo perito judicial no laudo definitivo.